Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702384-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: JFM CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Bruna de Abreu Farber, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JFM CONSTRUTORA LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela empresa exequente, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 75392063), a recorrente sustenta encontrar-se em comprovada situação de hipossuficiência econômica, conforme documentação anexada, notadamente extratos bancários, balancete contábil, declaração de inatividade e contrato social. Argumenta que a negativa da gratuidade sem apreciação adequada das provas configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Sobre a gratuidade de justiça, o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Como se vê, o ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas físicas e jurídicas. Com relação às pessoas físicas há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme artigo 99, § 3o, do CPC. Quanto às pessoas jurídicas, o enunciado n. 481/STJ diz que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Registro que o §2o do artigo 99 do CPC prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte recorrente não se revelam suficientes para comprovar, de forma idônea, a hipossuficiência econômica alegada. No ponto, cumpre reproduzir, por oportuno, excerto de decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator Fabrício Bezerra, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0714670-59.2025.8.07.0000, cuja fundamentação merece ser trazida à colação, por tratar de pedido idêntico ao ora formulado, envolvendo a mesma empresa agravante, veja-se: “A fim de demonstrar a sua hipossuficiência, a agravante acostou aos autos extratos do Banco C6 Bank, cuja movimentação financeira em 7 meses foi R$ 0,00, sem entradas e sem saídas. De igual modo, o detalhamento do cálculo do Simples Nacional da competência 01/2025 foi de R$ 0,00, sem nenhum faturamento no período e os balancetes de janeiro/2025, fevereiro/2025 e março /2025 ostentam exatamente o mesmo valor de créditos e despesas, inclusive coincidindo os centavos. Conforme ressai dos documentos acostados, a empresa começou a funcionar em 19/10/2024, porém o respectivo histórico de abertura de conta bancária remonta desde agosto/2024, e estranhamente não registra nenhuma movimentação financeira da empresa no período de 7 meses, o que é igualmente questionável, dado que a empresa ostenta situação ativa. Assim, os dados apresentados não esclarecem como a empresa mantém suas atividades, havendo indícios de omissão de informações sobre a sua real situação econômica.” Prossigo aduzindo que o extrato apresentado da conta mantida pela agravante junto ao C6BANK (ID 75392074) revela ausência de movimentação financeira de agosto de 2024 a fevereiro de 2025. Todavia, a cessão de crédito que originou a execução foi quitada mediante transferência bancária - conforme previsão em contrato de cessão de crédito datado de dezembro de 2024 (ID 237967483 dos autos originários) - sem que tal operação encontre respaldo nos documentos bancários juntados pela recorrente. Para além disso, observo que em outras execuções promovidas pela agravante (autos 0711528-44.2025.8.07.0001 e 0705890-12.2025.8.07.0007) foi indicada conta bancária diversa para fins de levantamento de valores (agência 0001, conta 56167752, banco 461 - ASAAS I.P. S.A.), circunstância que evidencia omissão relevante quanto à integralidade de suas informações financeiras. Nessa conjuntura, ao menos em uma análise perfunctória, tenho que a situação descrita pela recorrente não se mostra suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica, mormente diante das omissões e inconsistências verificadas nos documentos apresentados. Cumpre registrar, por fim, que, antes do indeferimento da benesse pelo Juízo “a quo”, foi assegurada à parte recorrente a oportunidade de comprovar sua alegada hipossuficiência financeira (ID 240032990), em estrita observância ao art. 99, § 2o, do CPC, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa, como sustentado. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator